Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado número 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão de um ano do Cumprimento de Sentença ou da Execução de Título Executivo Extrajudicial.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a pretensão de responsabilidade civil decorrente de descumprimento contratual prescreve em dez anos, aplicando-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil. O referido prazo se aplica a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.